Tribunal: TJDFT
Processo: 0717189-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0717189-75.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: CÁSSIA HELENA FERREIRA DE FREITAS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. em desfavor de CÁSSIA HELENA FERREIRA DE FREITAS cujo escopo é a reforma da decisão de ID 154397732 proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0710348-37.2018.8.07.0001 pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,10 de maio de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator